Tribunal: TJMT
Processo: 1001468-55.2020.8.11.0080
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001468-55.2020.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO DE JESUS SOUZA - CPF: 729.283.601-15 (APELADO), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 37.436.920/0001-67 (APELANTE), LUCIANA DO VALE MASCARENHAS - CPF: 036.490.286-89 (ADVOGADO), NARA REGINA DA SILVA VENEGA - CPF: 604.052.361-15 (ADVOGADO), LUCIANA DO VALE MASCARENHAS - CPF: 036.490.286-89 (ADVOGADO), NARA REGINA DA SILVA VENEGA - CPF: 604.052.361-15 (ADVOGADO), UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 37.436.920/0001-67 (APELADO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), LEANDRO DE JESUS SOUZA - CPF: 729.283.601-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001468-55.2020.8.11.0080

APELANTE: UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, LEANDRO DE JESUS SOUZA

APELADO: LEANDRO DE JESUS SOUZA, UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
RECURSO DA RÉ
– JUSTIÇA GRATUITA COMPATÍVEL COM OS GANHOS DO AUTOR – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – RESCISÃO INDEVIDA DE PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRATANTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO – DEVER DE REPARAR – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO –
RECURSO DO AUTOR
– IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO IMPERTINENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC
-
RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

Existindo nos autos elementos indicativos da insuficiência financeira do requerente, o benefício da justiça gratuita deve ser mantido, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à Justiça.

A rescisão do plano de saúde só é autorizada mediante prévia notificação do contratante. Ausente essa providência, configura falha na prestação dos serviços e, portanto, ato ilícito, a negativa de atendimento dos beneficiários, o que gera o dever de indenizar.

A condenação ao pagamento da multa cominatória requer a comprovação do descumprimento da obrigação de fazer determinada liminarmente.

Não há litigância de má-fé se a ré não extrapolou o direito de defesa nem ficou demonstrada nenhuma das situações descritas no artigo 81 do CPC.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional desenvolvido nessa fase (art. 85, §§2o e 11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001468-55.2020.8.11.0080

APELANTE: UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, LEANDRO DE JESUS SOUZA

APELADO: LEANDRO DE JESUS SOUZA, UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação e Recurso Adesivo em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada parcialmente procedente para determinar que a ré pague R$10.000,00 de reparação ao autor, acrescidos de juros desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento, além das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A ré alega que o autor tem condições de assumir as despesas processuais e, portanto, não faz jus ao benefício da justiça gratuita, motivo por que pugna pela sua revogação.

Aduz que ele encontrava-se inadimplente com o plano de saúde, foi devidamente intimado do seu cancelamento
“e, mesmo assim não adimpliu com suas obrigações, e, tão somente após o restabelecimento do plano na tutela antecipada deferida nos autos código 57304, que o Apelado encaminhou e-mail solicitando parcelamento dos débitos”
. Sustenta, por conseguinte, serem indevidos os danos morais.

O autor afirma que, apesar de o juízo
a quo
ter concedido liminar no Processo n. 1371-43.2018.8.11.0080 (Cautelar Antecedente), não foi descumprida, pois a ré manteve o cancelamento do plano, tendo sido fixada multa de R$10.000,00 pela inobservância à ordem judicial.

Pede que a ré arque com o respectivo pagamento.

Contrarrazões do autor no ID n. 70119487, em que postula a condenação da outra parte nas penas por litigância de má-fé; a ré, apesar de intimada, não se manifestou (ID n. 70119487).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001468-55.2020.8.11.0080

APELANTE: UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, LEANDRO DE JESUS SOUZA

APELADO: LEANDRO DE JESUS SOUZA, UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RECURSO DA RÉ (UNIMED)

A
lega que o autor tem condições de assumir as despesas processuais e, portanto, não faz jus à justiça gratuita, razão por que pede a sua revogação.

Todavia, a gratuidade foi concedida tanto no Processo n. 1371-43.2018.8.11.0080 (Tutela Cautelar Antecedente) como no presente feito (ID n. 70119487 – págs. 38 e 49), e a impugnação contra ela foi rejeitada na sentença sob o fundamento de que “
O único argumento trazido de que por se tratar de servidor público estadual – policial militar – teria suficiência de recursos financeiros não é suficiente para elidir a análise feita por este Juízo
e que,
Ademais, o impugnante não trouxe qualquer documento a afastar aqueles já trazidos pelo autor que serviram de base para o deferimento do benefício”
.

O fato de o autor ter apresentado o holerite de ID n. 70119487 – pág. 26 não implica no reconhecimento de sua suficiência econômica, pois aufere rendimentos líquidos de R$2.958,15,
quantia que, evidentemente, o impede de arcar com os custos decorrentes do processo, já que também é utilizada para gastos pessoais básicos presumíveis, tais como moradia, saúde, alimentação, vestuário, transporte, lazer, entre outros. A negativa do benefício, neste caso, impediria o acesso à Justiça, motivo pelo qual o mantenho.

O autor ingressou em juízo sob a alegação de que teve seu plano de saúde familiar cancelado mesmo estando com as mensalidades em dia. Diz que obteve liminar na Tutela Cautelar Antecedente (Processo n. 1371-43.2018.8.11.0080) e que ainda assim o atendimento foi negado.

O feito foi julgado parcialmente procedente para condenar a ré em danos morais de R$10.000,00.

Em Tutela Cautelar Antecedente foi concedida liminar para declarar a manutenção do vínculo contratual, com a devida prestação dos respectivos serviços, sob pena de multa de R$10.000,00 (ID n. 70119487 – pág. 39).

A fatura em que se baseia a ré para justificar a rescisão é de novembro de 2017.

Conforme legislação por ela mesma invocada para fundamentar o cancelamento, “
A suspensão ou rescisão do contrato pela falta de pagamento do plano de saúde somente poderá ocorrer se o consumidor ficou inadimplente por mais de 60 dias
e se foi notificado até o 50o (quinquagésimo) dia de inadimplência
(art. 13, II, Lei 9.656/98)
” (
sic
ID n. 70119487 – pág. 104). (Destaquei).

E segundo ela própria ressalta, no artigo 104 do Contrato consta a seguinte previsão:

“Art. 104 – Será considerado rescindido este contrato, sem o direito de permanência dos beneficiários dependentes, se houver atraso no pagamento da contraprestação por período superior a 60 (sessenta) dias consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência,
desde que a CONTRATADA notifique o CONTRATANTE inadimplente no quinquagésimo dia
e sem prejuízo do direito de se requerer judicialmente a quitação do débito com suas consequências moratórias”
.

(Grifei).

No entanto, independentemente de a quitação não ter ocorrido na data do vencimento, a ré não produziu prova de que notificou o autor da suspensão ou rescisão da avença, como manda o artigo 13, inciso II, da Lei n. 9.656/98. Apesar de ter juntado Aviso de Recebimento no ID n. 70119487 – pág. 86, não evidenciou o teor da respectiva correspondência, de modo a demonstrar que de fato o cientificou do cancelamento. Além disso, admite que o AR foi recebido no endereço do pai do autor (ID n. 70119487 – pág. 101), o que não cumpre a exigência legal e contratual.

Assim, como ela mesma confirma que cancelou os serviços com base na fatura em questão, é flagrante a falha na prestação dos serviços, pois não comprovou que expediu a notificação indispensável.

No que concerne à sua condenação em litigância de má-fé, não ficou caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC. Além do quê,
o STJ orienta que a utilização dos instrumentos processuais prenunciados em lei não configura intenção dolosa, imprescindível para imposição da multa correspondente (REsp n. 842688/SC, DJ 21-5-2007).

RECURSO ADESIVO DO AUTOR (LEANDRO)

Afirma que, apesar de o juízo
a quo
ter concedido liminar no Processo n. 1371-43.2018.8.11.0080 (Cautelar Antecedente), não foi descumprida, pois a ré manteve o cancelamento do plano. Diante disso, pede a condenação à multa cominatória de R$10.000,00.

Ocorre que o autor alega mas não comprova que dois dias depois de dada ciência à ré do deferimento da medida de urgência, teve o atendimento recusado pelo plano. E mais, a ré argui que atendeu à determinação, tanto assim que “
encaminhou no e-mail do autor as mensalidades devidas que foram pagas apenas dia 20/04/2018”
, e essa informação não foi impugnada.

Pelo exposto,
nego provimento a ambos os Recursos.
Majoro os honorários de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021